Tribunal: TJPA
Processo: 0811907-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811907-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811907-40.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0800476-38.2021.8.14.0055

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES- OAB/PA 22.897

PACIENTE: ANTÔNIO IGOR ALVES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: 157, §2º, INCISO II C/C §2ª- A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO – PREVENTIVA – CONCURSO DE AGENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1)
O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o ato se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados, demonstrando a existência da materialidade do crime e presença de indícios suficientes de sua autoria.

2. Ordem Denegada.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811907-40.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0800476-38.2021.8.14.0055

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES- OAB/PA 22.897

PACIENTE: ANTÔNIO IGOR ALVES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: 157, §2º, INCISO II C/C §2ª- A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO IGOR ALVES TEIXEIRA, indicando como coator o Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá.

Relata o impetrante que o paciente foi preso pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2ª- A, inciso I, do mesmo artigo, do Código Penal.

Argumenta o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente pela Autoridade Coatora, sendo que não foi encontrado sob sua posse qualquer objeto do suposto crime de roubo, ou mesmo comprovado sua participação ativa ou passiva no cometimento do delito em tela.

Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o encarceramento, diante da carência dos requisitos autorizadores do artigo 312, 313 e 282, inciso I e II, do Código de Processo Penal.

Tece considerações a respeito da Recomendação nº 62, do CNJ.

Pede ao final, a concessão da ordem com a consequente revogação da prisão preventiva.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo indicado a prevenção do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes em virtude da distribuição do habeas corpus nº 0810805-80.2021.8.14.0000 e, por despacho alegou que o não conhecimento do mandamus não gera prevenção, salvo se por determinação de Tribunal Superior (que não é o caso), ainda que oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

Redistribuídos os autos vieram conclusos a minha Relatoria.

Liminar indeferida conforme decisão de Id. 7142612.

Cumpridas as diligências

pela autoridade coatora na data de 22/11/2021, por meio do Ofício nº 036/2021- GAB-CSMG (Id. nº 7231410).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do remédio constitucional e, no mérito, pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou a medida segregacionista sua prisão preventiva e a manteve, a qual poderia ser substituída por cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão em dados concretos e reais quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do coacto, o que comprova a gravidade concreta do crime.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente em companhia do corréu, com grave ameaça e uso de arma de fogo, abordaram as vítimas em sua residência jogando-as no chão e amarrarando-as, subtraindo diversos objetos, tais como 01 (um) vídeo game Playstation, 01 (uma) mochila de cor preta com diversas roupas, 01 (um) tênis, 01 (um) celular da marca LG cor preta, modelo K12 max, 01 (um) celular marca Samsung de cor preta com prata, 01 (um) celular de marca LK, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

No caso, restou sobejamente comprovado que o delito possui natureza grave refletindo tal conduta no seio da sociedade, havendo necessidade de garantir a ordem pública, além do modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, bem como necessário se faz o resguardo da conveniência da instrução criminal, sendo inviável neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o coacto, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar a ser aplicada ao paciente neste feito.

Ante o exposto, e acompanhando a manifestação do Órgão Ministerial
CONHEÇO
do
mandamus
porém
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, __de ___ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/12/2021